Tribunal: TCU
Processo: 020.801/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 481/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.801/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria de Moraes Paukstys (XXX.067.998-XX); Cristina Marcondes de Castilho (XXX.702.198-XX); Jacqueline Carla da Silva (XXX.497.254-XX); Marcele Cardoso Knauer Matias (XXX.045.727-XX); Maricleia Pinto da Silva (XXX.042.224-XX); Marilia Carla da Silva (XXX.499.074-XX); Melissa Victoria da Silva Barros (XXX.253.494-XX); Michelly Maria Carla da Silva (XXX.852.774-XX); Sarah Eliani Pieper dos Santos (XXX.733.634-XX); Sumara Maria Brum Cabral (XXX.216.546-XX); Thais Cardoso Knauer Matias (XXX.258.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Para o ato de Pensão militar de GERALDO PIRES DE CASTILHO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). CRISTINA MARCONDES DE CASTILHO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. Para o ato de Pensão militar de LUIZ CARLOS PAUKSTYS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ANA MARIA DE MORAES PAUKSTYS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. Para o ato de Pensão militar de RICARDO KNAUER MATIAS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). SUMARA MARIA BRUM CABRAL acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019..